Tribunal: STF
Processo: HC 233877
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 185.146/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Buscando a expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do pedido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RÉU QUE RECORRIA EM LIBERDADE. PEDIDOS DE DETRAÇÃO, DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que levaram ao desprovimento de seu recurso.



    2. É inviável a expedição de guia definitiva de execução penal antes do trânsito em julgado da condenação, na forma dos arts. 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal, tanto mais quando ao réu foi dado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Não cabe a esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, decidir sobre eventuais benefícios cabíveis na execução penal. Tal competência cabe ao Juízo de Execuções ao qual deverá ser dirigido o pedido após a expedição de guia de execução definitiva.



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa (a) a expedição da guia de recolhimento definitiva, vez que o processo já transitou em julgado, antes do cumprimento do mandado de prisão, sob o argumento de que o sentenciado estaria sendo prejudicado em relação à apreciação de benefícios executórios a que teria direito como progressão, remição e livramento condicional; (b) a mudança de regime prisional inicial por inidoneidade na fundamentação; e (c) a detração, pelo longo tempo cumprido em prisão preventiva, conforme prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal por não ter sido apreciada em primeira instância. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado consignou: 



    Observo, inicialmente, que a situação fático-jurídica devolvida ao exame desta Corte corresponde à possibilidade de expedição de guia de execução definitiva antes do trânsito em julgado da condenação. É o que se passa a examinar. 



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça assim se manifestou:



    […]



    Não merece reparos o julgado recorrido, visto que é inviável a expedição de guia definitiva de execução penal antes do trânsito em julgado da condenação. Com efeito, o art. 105 da Lei de Execução Penal é claro ao restringir a expedição da guia em questão somente após o trânsito em julgado da condenação.



    […]



    De se ressaltar que, como bem observou o Tribunal de Justiça, o recorrente aguardava, em liberdade, o exame dos recursos dirigidos à instância extraordinária.



    […]



    Quanto à recente informação trazida pela defesa de que sobreveio o trânsito em julgado da condenação, em 18/9/2023, constitui circunstância não levada à prévia apreciação das instâncias ordinárias, impossibilitando a manifestação desta Corte sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Correto também o Tribunal de Justiça quando afirmou ser inviável sua manifestação sobre a alteração do regime inicial fixado na sentença e mantido em apelação criminal, diante do esgotamento da prestação jurisdicional devida pela Corte a quo, em relação ao tema.



    […]



    Ora, no caso concreto, nitidamente o ato coator inicial era a decisão do Juízo de conhecimento que indeferira o pedido do paciente de expedição de guia de execução e de concessão de detração e de benefícios executórios. 



    Se a defesa pretende impugnar o regime inicial de pena deve se insurgir contra a Apelação Criminal que o manteve, seja pela via do recurso próprio, seja por meio de habeas corpus destinado exclusivamente a este fim, apontando como ato coator o julgado do Tribunal de Justiça em apelação. 



    Registro, por fim, que não cabe a esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, decidir sobre eventuais benefícios cabíveis na execução penal. Tal competência cabe ao Juízo de Execuções ao qual deverá ser dirigido o pedido após a expedição de guia de execução definitiva. 



    Diante desse contexto, não existe constrangimento ilegal no acórdão impugnado.



    Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento. 



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios formulados na petição inicial implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente